Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-92.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800786-92.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SUZANNE DO MONTE COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECLUSÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 100 DA CF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos apresentados pela exequente e julgou procedente o pedido, determinando o pagamento de R$ 96.208,37, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela SELIC, bem como fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do crédito e autorizando o destaque de 15% a título de honorários contratuais. O Município alegou nulidade por adoção do rito dos Juizados Especiais, prescrição quinquenal, inexigibilidade do título por ausência de liquidez, impossibilidade de revelia contra a Fazenda Pública, ausência de previsão orçamentária e inaplicabilidade do destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pela adoção do rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se estão prescritas parcelas anteriores ao quinquênio; (iii) determinar se o título executivo é líquido e exigível, exigindo prévia liquidação; (iv) verificar a incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública; (v) aferir se a ausência de previsão orçamentária obsta o cumprimento da decisão judicial; (vi) examinar a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito submetido a RPV ou precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem adota o rito ordinário, afastando a alegação de nulidade por aplicação indevida do procedimento dos Juizados Especiais.

Afasta-se a prescrição, pois o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 08/08/2014 e a execução limita-se às parcelas posteriores à impetração, aplicando-se a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 reconhece o direito à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, impondo obrigação de fazer com efeitos patrimoniais decorrentes.

As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a execução das parcelas posteriores à impetração do writ, inexistindo cobrança de valores pretéritos.

A jurisprudência do STJ admite o cumprimento individual de sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, dispensando prévia liquidação.

A exequente instrui o pedido com memória de cálculo baseada em documentos financeiros oficiais, e o Município não demonstra erro específico apto a infirmar o quantum debeatur.

Não se aplicam automaticamente os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, mas a ausência de impugnação oportuna ao cumprimento de sentença acarreta preclusão das matérias não suscitadas.

A ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de cumprir decisão judicial transitada em julgado, cabendo ao ente público observar o regime do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal.

O destaque de honorários advocatícios contratuais é admitido, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, sem configurar fracionamento vedado pelo art. 100, §8º, da Constituição Federal, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por meros cálculos aritméticos devidamente instruídos com memória discriminada.

A execução de parcelas posteriores à impetração de mandado de segurança coletivo não viola as Súmulas 269 e 271 do STF.

A ausência de previsão orçamentária não exime a Fazenda Pública do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, devendo observar o regime do art. 100 da Constituição Federal.

É possível o destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito submetido a precatório ou RPV, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, sem configurar fracionamento vedado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 1º, 5º e 8º; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º e 3º, 1.010, §3º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Lei Municipal nº 1.553/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021; TJPA, MS nº 0000726-22.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno de Direito Público, j. 22.09.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800786-92.2024.8.14.0005

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADA:
SUZANNE DO MONTE COIMBRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA
que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
apresentado por
SONIA MACIEL DA SILVA
, ora apelada, homologou os cálculos e julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela exequente, nos seguintes termos (ID n. 30661873):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, com fundamento

com fundamento 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1- O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de
R$ 96.208,37 (noventa e seis mil duzentos e oito reais e trinta e sete centavos)
, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

2- O pagamento deverá ser realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.

3- A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.

4- Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80.

5- A intimação do Município de Altamira para que cumpra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas cabíveis e determinação de expedição de precatório ou RPV diretamente por este Juízo.

6- Caso haja recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

7- Após o transcurso dos prazos, em virtude da ausência de previsão legal para juízo de admissibilidade em primeiro grau (art. 1.010, §3º, CPC), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso, com as homenagens de estilo.

8- Todavia, caso não haja a interposição de recurso pelas partes, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

(...)”

A sentença foi complementada pelo julgamento de Embargos de Declaração, nos seguintes termos (ID n. 30661878):

“(...) Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
, para sanar a omissão identificada, via consequência,
determinar
que o pagamento, pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, da quantia de R$ 96.208,37 (noventa e seis mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos),
deverá observar o destacamento de 15% (quinze por cento) do valor total em favor dos advogados da exequente, a título de honorários contratuais, nos termos do contrato firmado entre as partes e com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Ressalto, por oportuno, que o contrato de parceria firmado entre os patronos (ID 115388440) constitui instrumento de natureza estritamente interna, sem eficácia perante a parte exequente ou este Juízo. Assim, eventual partilha dos honorários deverá ser resolvida exclusivamente entre os advogados contratantes.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 29619224), alegando, preliminarmente, nulidade processual em razão da adoção indevida do rito dos Juizados especiais pelo Juízo
a quo
, alegou ainda a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação. No mérito, alega a inexigibilidade do título judicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; impossibilidade de revelia contra a Fazenda Pública e; inexistência de direitos vencidos sem previsão orçamentária; inaplicabilidade do destaque dos honorários contratuais.

No ID n. 30661888,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que sejam realizados os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária ou outros eventuais). (ID n. 32700380).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, no tocante a preliminar de nulidade em razão da adoção do rito dos Juizados Especiais, esta se mostra inócua, considerando-se que o Juízo
a quo
adotou o rito ordinário, merecendo rejeição a presente preliminar.

De igual modo não merece prosperar a alegação de prescrição, quando os valores pleiteados em sede de cumprimento de sentença estão dentro do prazo prescricional, considerando-se que o Mandado de Segurança Coletivo, que ora se busca liquidação, fora impetrado em 08/08/2014. Incidindo inclusive o que dispõe a Súmula n. 85, STJ, no que diz respeito às relações de trato sucessivo. Destarte, rejeito a preliminar.

No mérito, o cerne recursal versa sobre a verificação da liquidez e exigibilidade do título executivo; a inaplicabilidade dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; a ausência de direito a parcelas vencidas desacompanhadas de prévia dotação orçamentária.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 reconheceu, de forma expressa, o direito líquido e certo dos servidores da educação do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, determinando à Administração que promovesse a correspondente evolução funcional aos substituídos processualmente pelo SINTEPP.

A decisão impôs obrigação de fazer que, por sua própria natureza, projeta efeitos patrimoniais, pois a implementação da progressão funcional acarreta o surgimento do direito às diferenças remuneratórias dela decorrentes.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado nas Súmulas nº 269 e nº 271, estabelece que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores nem produz efeitos financeiros relativamente a período anterior à sua impetração. Vejamos:

Súmula nº 269 STF
: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula nº 271 STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No caso em exame, entretanto, a execução limita-se às parcelas devidas a partir da impetração do
writ
coletivo, não havendo falar, portanto, em afronta à orientação sumular, o que autoriza a persecução executiva dos valores correspondentes.

Outrossim, o C. Tribunal da Cidadania possui posicionamento sedimentado no sentido de que é desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva genérica quando o montante devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos.

3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos . Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021.

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (destaquei)

Partindo ao caso concreto, tem-se que o cumprimento de sentença encontra-se instruído com memória de cálculo elaborada com base em documentos financeiros oficiais, os quais permitem, à luz dos parâmetros legais fixados, a apuração do
quantum debeatur
por meio de operações matemáticas elementares, afastando-se a alegação de imprescindibilidade de liquidação prévia.

Acrescento ainda que, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a impugnação do Município apelante não demonstra qualquer erro específico ou vício, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir os valores exequendos apresentados.

No que concerne à suposta inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, verifica-se que, de fato, tais efeitos não foram automaticamente impostos, eis que o
ente público integrou regularmente a fase executiva, foi devidamente intimado de todos os atos processuais, todavia, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença
, operando-se a preclusão quanto à matéria que poderia ter sido oportunamente suscitada.

Quanto a alegação de inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice ao adimplemento de decisão judicial transitada em julgado. Incumbe ao Poder Público incluir em seus orçamentos as verbas necessárias ao cumprimento das condenações judiciais, nos termos do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, não podendo a deficiência administrativa ou orçamentária sobrepor-se à autoridade da coisa julgada.

Por fim, no tocante a alegação de impossibilidade de destaque dos honorários advocatícios, de igual modo não merece prosperar, eis que a jurisprudência hodierna autoriza a realização deste, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, §8.ª, DA CF). NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 -
A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria (art. 22, §4.º, da Lei n.º 8.906/94; art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV;

2 - Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;

3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, §8°, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria;4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0000726-22.2014.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 22/09/2020) (destaque nosso)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes consolidados dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026